Tribunal: STF
Processo: ARE 1333267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FNDE - AUTOR ALEGA QUE POR MOTIVOS BUROCRÁTICOS O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FOI CONSIDERADO FORA DO PRAZO DO BANCO (2016). QUE QUANDO FOI REALIZAR A MATRÍCULA PARA O ÚLTIMO PERÍODO A SER CURSADO (2019) FOI IMPEDIDO PORQUE SUA MATRÍCULA NÃO ESTAVA DISPONÍVEL. DOCUMENTOS COMPROVAM QUE O ADITAMENTO FOI SOLICITADO PELO AUTOR EM 07 DE ABRIL DE 2016. O AUTOR FOI INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM DEZEMBRO DE 2016 QUE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTAVA CANCELADO POR DECURSO DE TEMPO, MAS QUE SERIA PERMITIDA SUA MATRÍCULA. NOVA SOLICITAÇÃO AO MEC SOMENTE FOI EFETUADA EM JULHO DE 2019, APÓS O IBMEC IMPEDIR A MATRÍCULA DO AUTOR NO CURSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA NÃO É OBRIGADA A MANTER O AUTOR DE FORMA GRATUITA, EM DETRIMENTO DOS DEMAIS ALUNOS, ESPECIALMENTE QUANDO O RECORRENTE NÃO COMPROVA QUE COMPARECEU NOVAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (EVENTO 31, ANEXO2, FL. 6), NÃO COMPROVA QUE EFETUOU QUALQUER CONTATO APÓS 2016 COM O FIES, E NEM MESMO COM A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA QUESTIONAR A REGULARIZAÇÃO DE SEU CONTRATO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205; 206, VI; e 209, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem, analisando os documentos acostados é possível verificar que o autor manteve contato o FIES em junho de 2016, para o referido aditamento, em dezembro de 2016 o IBMEC informou à parte autora sobre o cancelamento do contrato em razão do decurso do prazo (evento 01, email 12) e o próximo contato sobre a regularização do financiamento ocorreu apenas em julho de 2019 quando o autor foi impedido de realizar a matrícula no último semestre do curso, pois a pendência existia no FIES desde 2016.1 (evento 01, email 14). Ainda que se reconheça que ocorreu erro sistêmico, uma vez que em 02 de maio de 2016 o aditamento de renovação aparece como enviado para o banco, em 4 de maio de 2016 aponta como recebido pelo banco e em 25 de maio de 2016 consta como “cancelado por decurso de prazo”, fato é que a parte autora não comprova nos autos se houve contato para regularização de seu financiamento estudantil após dezembro de 2016. Contata-se que somente em julho de 2019, período superior há três anos, foi realizado contato pelo requerente informando o erro sistêmico ao ENADE a fim de solucionar o problema o ocorrido (Evento 1, EMAIL15). Transcrevo parte da sentença que muito bem abordou o caso: 
    (...) Assim, embora, possa ter havido algum descumprimento contratual por parte da CEF, uma vez que há o termo aditivo 2016.1 firmado, ou dos demais Réus em relação ao contrato FIES do Autor, não se pode olvidar que no que tange às relações contratuais, não se mostra razoável determinar que os Réus sejam obrigados a dar cumprimento a um contrato quando a parte interessada, além de ter passado mais de três anos tolerando tal descumprimento, pois durante esse transcurso de tempo não houve comprovação de qualquer requerimento judicial ou administrativo quanto à questão, praticou o demandante atos incompatíveis com a pretensão de execução do contrato de financiamento em questão, eis que continuou efetuando matrícula junto à instituição de ensino nos anos posteriores, sem que a questão do aditamento 2016.1 estivesse solucionada ou estivesse sob judice. (...) Embora seja crível a alegação do Autor ter buscado verbalmente solucionar os entraves na execução do seu FIES, fato é que caberia a ele, desde 2016.1 assegurar, de alguma forma, seu direito de concretização do financiamento estudantil, seja administrativa ou judicialmente, o que não foi feito, como já mencionado. (...) 
    Dessa forma, ainda que se reconheça a dificuldade enfrentada pelo autor, em razão de ter sua matrícula negada no último semestre do curso, fato é que efetuou contrato com instituição de ensino privada que não é obrigada a manter o Autor de forma gratuita, em detrimento dos demais alunos, especialmente quando o recorrente não comprova que compareceu novamente na instituição financeira (evento 31, anexo2, fl. 6), nem mesmo efetuou qualquer contato após 2016 com o FIES, e nem mesmo com a instituição de ensino para questionar a regularização de seu contrato. Desse modo, não vislumbro motivo recursal para a reforma ou alteração do julgado, cujo entendimento está conforme jurisprudência pacífica destas Turmas Recursais e assim é mantida nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente